Tribunal: TJSP
Processo: 0000395-47.2024.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Embargos de declaração em apelação provida. Direito civil. Ação de indenização por perdas e danos. Autora que deixou de dar impulso ao processo. Extinção sem prévia intimação pessoal da parte. Descabimento. Alegação de contradição no acórdão. Não ocorrência.
1. Ausência do vício apontado.
2. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento.
3. Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de declaração em apelação provida. Direito civil. Ação de indenização por perdas e danos. Autora que deixou de dar impulso ao processo. Extinção sem prévia intimação pessoal da parte. Descabimento. Alegação de contradição no acórdão. Não ocorrência.
1. Ausência do vício apontado.
2. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento.
3. Embargos de declaração desprovidos.